Tribunal: TJDFT
Processo: 0757250-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, confirmou a medida liminar e julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade plena de veículo oferecido pelo devedor em garantia de contrato de consórcio, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, mas recebida por terceiro; (ii) se é possível a aplicação, no caso concreto, da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor; (iii) se existe abusividade na cobrança de juros remuneratórios e na capitalização de juros; (iv) se é válida a cobrança de tarifas de avaliação e de registro do contrato; (v) se teria ocorrido venda casada na contratação do seguro prestamista relativo ao contrato de financiamento; (vi) se, no caso de comprovação da abusividade contratual, o apelante faz jus à repetição de indébito e à indenização por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em linha com o precedente vinculante formado pelo STJ no julgamento do Tema n. 1.132, a notificação extrajudicial é válida, pois foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual, ainda que o devedor não tenha recebido a carta pessoalmente. É dispensável a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros. Preliminar rejeitada.
4. A verificação da alegada abusividade das cláusulas contratuais não é matéria atinente ao campo dos fatos, por se limitar à análise de juridicidade, a fim de averiguar a conformidade das cláusulas impugnadas com o direito posto. Quanto a esse ponto, não se aplica a inversão do ônus da prova, inclusive pela ausência de verossimilhança das alegações e pela inexistência de hipossuficiência quanto a matéria de direito. Portanto, não é cabível, no caso concreto, a aplicação do disposto no art. 6o, VIII, do CDC.
5. Segundo entendimento do STJ, a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, como no presente contrato, não indica abusividade da instituição financeira. Além disso, é legítima a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
6. A tarifa de registro do contrato se justifica por estar expressamente pactuada no contrato com o valor em destaque (“Registros do Contrato R$402,00”), bem como pelo fato de que a instituição financeira comprovou a realização do registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames.
7. O contrato previu expressamente a cobrança da tarifa de avaliação no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), que se revela módico e em linha com a prática do mercado. Não há onerosidade excessiva, nem cobrança injustificada.
8. Comprovada a adesão do consumidor à contratação facultativa do seguro prestamista e o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, com a apresentação de contrato regularmente celebrado entre as partes e da apólice do seguro, que contém a especificação da cobertura e do prazo de vigência. Assim, é admitida a cobrança do prêmio.
9. As cláusulas contratuais impugnadas estão em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à espécie. Também não se verifica abusividade que implique descaracterização da mora ou imponha a revisão do montante devido pelo consumidor. Por consequência, não subsistem os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos extrapatrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.